Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713933-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA (110) IMPETRANTE: MARIA FERREIRA NUNES IMPETRADO: ASSOCIACAO DOS SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BRASILIA/DF - ASSINDSAUDE REPRESENTANTE LEGAL: MARLI RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de habeas data impetrado por MARIA FERREIRA NUNES em desfavor da ASSOCIACAO DOS SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BRASILIA/DF - ASSINDSAUDE, em razão do não fornecimento de informações e documentos a respeito de processo que tem como objeto ticket alimentação, cujo pagamento à impetrante, segundo os documentos acostados à inicial, encontra-se hodiernamente suspenso. A parte autora dirigiu sua petição inicial ao Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, e, em face disso, e, por meio do despacho de ID 25564609, o eminente Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, enviou os autos a este Órgão judicante, “a despeito de não se tratar da hipótese prevista na alínea "c", do inciso I, do art. 13, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça.” A propósito, calha transcrever a literalidade do citado dispositivo normativo: Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: (...) c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios; Vê-se, portanto, que a autoridade apontada como coatora na exordial não se encontra no rol das autoridades listadas na alínea “c” do inciso I do artigo 13 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), as quais atraem a competência do Conselho Especial para processamento e julgamento deste remédio constitucional eventualmente ajuizado em face de qualquer delas. Nesse cenário e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR SOBRE: a) A competência originária deste Conselho Especial para processar e julgar a presente controvérsia em cotejo com o disposto no art. 13, I, “c” e no art. 21, II, ambos do RITJDFT; b) E, caso defenda a competência do Conselho Especial, em ato continuo, também se pronuncie, no mesmo prazo acima assinalado, sobre o cabimento deste remédio constitucional, com enfoque nas previsões contidas no art. 5o, LXXII, “a”, da Constituição Federal; no parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data; e no art. 221 e seguintes do RITJDFT. Advirta-se, por oportuno, que seu silêncio poderá implicar na extinção de plano desta pretensão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator